Tribunal: TJDFT
Processo: 0706952-25.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706952-25.2023.8.07.0018 RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN RECORRIDO: SINDICATO DOS CENTROS DE FORMACAO DE CONDUTORES DE VEICULOS AUTOMOTORES DO DISTRITO FEDERAL - SINDAUTO/DF DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COLETIVA. EXAME PRÁTICO DE DIREÇÃO AUTOMOTIVA. UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS DOS CENTROS DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO EM RELAÇÃO A DANOS CAUSADOS POR ACIDENTES OCORRIDOS DURANTE O EXAME. CONDENAÇÃO GENÉRICA. IMPOSSIBILIDADE. RISCO DA ATIVIDADE DESENVOLVIDA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO MEDIANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA. DESPROPORCIONALIDADE CONFIGURADA. REDUÇÃO. CABIMENTO. 1. De acordo com o § 6o do artigo 37 da Constituição Federal, a responsabilidade objetiva do Estado somente pode ser aplicada em relação a danos causados a terceiros, por seus agentes, nessa qualidade. 2. De acordo com o artigo 63, alínea “g”, da Resolução no 789/2020 do CONTRAN, incumbe ao instrutor de trânsito, dentre outras atribuições, avaliar se o candidato está apto a prestar exame de direção veicular após o cumprimento da carga horária estabelecida. 2.1. É de se presumir que, ao apresentar o aluno para que seja submetido ao exame de direção, o Centro de Formação de Condutores ateste sua aptidão para condução de veículos automotores, assumindo o risco em relação a danos decorrentes de eventuais acidentes causados pelo condutor do veículo. 2.2. A possibilidade de ocorrência de acidentes automobilísticos é inerente às atividades desenvolvidas pelos Centros de Formação de Condutores, seja no período em que os veículos de sua propriedade estejam sendo empregados em aulas práticas, seja quando utilizados para o exame de prático de direção. 2.3. Não há como ser atribuída ao DETRAN/DF – Departamento de Trânsito do Distrito Federal, em caráter genérico, a responsabilidade por danos materiais ocasionados por acidentes automobilísticos no período de utilização do veículo para a realização do exame prático de condução, por se tratar de risco da atividade desenvolvida pelos Centros de Formação de Condutores. 3. Em se tratando de ação cujo valor atribuído à causa é baixo, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados mediante apreciação equitativa, cabendo ao magistrado observar os parâmetros estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil (o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço). 3.1. Impositiva a redução dos honorários de sucumbência, quando observado que o valor arbitrado a este título na r. sentença se mostra desproporcional, por não refletir adequadamente as peculiaridades da ação posta em julgamento, notadamente a pouca complexidade da causa e o diminuto tempo de tramitação do processo. 4. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 85, §§ 2o, incisos I a IV, 8o e 8-A, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que os honorários sucumbenciais devem ser fixados observando-se os valores recomendados pela OAB; b) artigo 1.026, §2o, do CPC, requerendo o afastamento da multa imposta, visto que ausente o intuito recursal protelatório dos embargos de declaração. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 85, §§ 2o, inciso I a IV, 8o e 8o-A, do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou: Na hipótese em exame, os honorários de sucumbência foram arbitrados, mediante apreciação equitativa, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Observadas as balizas legais apontadas, constata-se que o valor dos honorários de sucumbência arbitrados na r. sentença se mostra desproporcional, porquanto não reflete adequadamente as peculiaridades da ação posta em julgamento, notadamente a complexidade da causa e o tempo de tramitação do processo. Com efeito, a ação coletiva foi proposta em 14/06/2023 (ID 57679259), tendo sido sentenciada em 08/01/2024 (ID 57679305), a revelar uma célere tramitação do processo, de aproximadamente 7 (sete) meses). Ademais, trata-se de ação na qual a controvérsia a ser dirimida envolve matéria exclusivamente de direito e cuja solução não exigiu dos advogados do réu a produção de outras provas, além dos documentos que instruíram a contestação. Nesse contexto, considerados os parâmetros já destacados, visando resguardar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, os honorários de sucumbência devem ser reduzidos para o patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais) (ID 59702796). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do apelo no que diz respeito à invocada ofensa ao artigo 1.026, §2o, do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “ (...) tendo em vista os insubsistentes fundamentos lançados nos embargos de declaração, consubstanciados em mera rediscussão dos argumentos expressamente equacionados pela egrégia Turma, impondo indesejada repetição do julgamento e delineando-se como tentativa de postergação do resultado que lhe fora desfavorável, além de afronta aos princípios da celeridade, economia processual e razoável duração do processo” (ID 61741380), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023